Tribunal: TJPA
Processo: 0002742-50.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002742-50.2019.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIDEPAR - SIDERURGICA DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Estado do Pará - Fazenda Pública Estadual, em id. 8188576, nos autos da Ação de Execução Fiscal da Dívida Ativa, ajuizada pelo ora Apelante em face de SIDEPAR - SIDERURGICA DO PARA S/A (Processo nº 0002742-50.2019.8.14.0039), cobrando a quantia de R$ 69.191,44, referente ao pagamento de ICMS (Vide id. 8188569 - Pág. 5), contra a r. Sentença prolatada à id. 8188571 - Pág. 13, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, Exma. Sra. Dra. Fernanda Azevedo Lucena, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos, in verbis:

"SENTENÇA Trata-se de execução fiscal (...) Determinada a intimação do exequente a fim de manifestar interesse no prosseguimento do feio, [...] apesar do recebimento dos autos na Procuradoria Geral do Estado a fim de que providenciasse o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção, o fisco quedou-se inerte [...] Verifica-se que houve o abandono do feito pela parte exequente por mais de 30 dias, não tendo realizado atos indispensáveis ao prosseguimento do feito. [...] Diante do exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC”.

Síntese dos fatos.

Trata-se, inicialmente, de Execução fiscal ajuizada em 26/03/2019 pelo Estado do Pará contra SIDEPAR - SIDERURGICA DO PARA S/A, para a cobrança de cobrando a quantia de R$ 69.191,44, referente ao pagamento de ICMS (Vide id. 8188569 - Pág. 5).

Recebido os autos, o Magistrado
a quo
, em despacho de Id. 8188569, observou que o endereço do executado se encontrava sem numeração, assim, determinou que o Estado manifestasse interesse no feito, pagando as custas para o oficial de justiça fazer a citação, diligência cumprida em id. 8188569.

A certidão de Id. 8188570, registrada por Oficial de Justiça em 05/03/2020, atestou que não foi encontrado representante da empresa para citação, razão pela qual não foi possível o cumprimento do mandado de citação e penhora, todavia, a certidão de Id. 8188571, atesta que o ente estatal não se manifestou sobre a certidão de id. 8188570 - Pág. 7.

No despacho exarado em id. 8188571 - Pág. 3, de 06/10/2020, o Juízo determinou a suspensão do curso da execução, nos termos do art. 40 da Lei 6830/80.

O Estado do Pará em petição de 27/01/2021, informou novo endereço para citação do executado, sendo determinado o pagamento de custas para efetuar a citação (vide id. 8188571 - Pág. 9), sob pena de extinção.

A certidão de id. 8188571 - Pág. 11, de 05/08/2021, registrou que não houve manifestação da Fazenda Pública
.

Ato contínuo, o juízo a quo prolatou sentença em id. 8188571 - Pág. 13, em 27/08/2021, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, III, CPC.

Irresignado, a Fazenda Estadual interpôs recurso de apelação (id. 8188576 - Pág. 1 a 12), em 31/01/2022, pugnando pela reforma da sentença, eis que o feito foi extinto sem a prévia intimação do exequente e a nulidade da decisão – necessidade do prévio arquivamento provisório – art. 40, da lei 6830/1980.

Em id. 8188577 - Pág. 1, de 04/02/2022, consta certidão atestando a tempestividade do recurso.

Os autos foram remetidos à Instância Superior, onde coube a mim a relatoria do feito, momento em que determinei a intimação por edital da parte executada, todavia, a certidão de id. 9051878 - Pág. 1, registrou que a apelada não apresentou contrarrazões, mesmo intimada via Edital.

Recebi o recurso de apelação no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer, em 19/04/2022, no id. 9051811.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo - Id. 9813296.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (Relator):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico nos autos que, no ID 8188571, o juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte exequente para que no prazo de 05 dias supra a omissão alegada, sob pena de extinção do processo por abandono, assim, agiu corretamente o Magistrado a quo ao sentenciar o feito sob o fundamento de que a parte exequente abandonou a causa ao se quedar inerte quanto ao despacho, restando atendido pelo magistrado a quo a determinação prevista no art. 485, § 1º, do CPC/15, no sentido de intimar pessoalmente a Fazenda Pública, alertando na possibilidade de extinção do feito.

Em 10/02/2021, adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15.

Com base no contexto fático acima descrito, vejo que assiste que não assiste razão ao apelante. Explico.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 5 dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide,
devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.

Assim sendo, não há
error in procedendo
por parte do juízo sentenciante, haja vista que que houve a advertência quanto à pena de extinção processual prevista na legislação processual.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (TJ-MT 00007113120118110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
[...] 7. Recurso Especial provido.
( REsp 1738705/MT , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
ABANDONO
DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO
.
Aplica-se às execuções
fiscais
, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de
abandono
da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de
abandono
da causa pela parte exequente necessita da
intimação

pessoal
desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 0000158-14.2010.8.11.0102 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
ABANDONO
DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO
.
Aplica-se às execuções
fiscais
, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de
abandono
da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de
abandono
da causa pela parte exequente necessita da
intimação

pessoal
desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 1001472-71.2016.8.11.0003 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.
(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

Dessa forma verifica-se o atendimento ao disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ratificação da sentença de piso é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo, fato que foi alertado pelo juízo a quo na decisão de fls. 25 – Id. 8188571.

Tendo sido garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, quedando-se silente e inerte, o feito não pode se perpetuar no tempo, à bel prazer do exequente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2023